Tribunal: TJMT
Processo: 1030173-20.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030173-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 837.338.339-53 (APELADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (APELADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 837.338.339-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA À DIALETICIDADE – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO SEM PACTUAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CONDICIONAMENTO À CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – ABUSIVIDADE – TEMA 996 DO STJ – ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA POR MAIS DE 12 MESES – DANO MATERIAL – PAGAMENTO DE ALUGUEIS – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO.

Não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
quando as provas existentes nos autos são suficientes para formação do convencimento do magistrado.

Consoante precedentes desta Câmara, a construtora é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que participou ativamente das tratativas do negócio celebrado.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois o prazo prescricional do art. 206, §3º, V, do mesmo
Códex
, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Na linha do Tema 996 do STJ,
“
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”

A demora injustificada da entrega da obra por 12 (doze) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal prejuízo ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030173-20.2019.8.11.0041

APELANTES: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA.

APELADOS: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ IV - SPE LTDA.,
juntamente com
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,
e por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1030173-20.2019.8.11.0041, para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais por atraso na entrega do empreendimento, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e danos materiais decorrentes dos aluguéis custeados pela parte autora no período compreendido entre março/2014 a julho/2014, tendo por base o valor de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais) indicados no contrato de locação e aditivo.

Por fim, a sentença ainda condenou

as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, arguem as empresas Recorrentes, preliminarmente, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva da RNI

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e prescrição trienal/quinquenal.

No mérito, aduzem que não houve atraso na entrega do imóvel, portanto, não há dano moral ou material indenizáveis.

A autora/Apelante, por sua vez, recorre postulando pela aplicação do Tema 996 do STJ, e pela fixação da data de 16.07.2013 como prazo final para entrega do imóvel, já inclusa a tolerância de 120 dias, caracterizando atraso na conclusão do imóvel, cujas chaves foram entregues apenas em 11/07/2014.

Defende, com isso, a majoração dos danos morais e a necessidade de readequação do período em que são devidos danos materiais/alugueis.

Contrarrazões da autora junto ao ID. 214657833, pelo desprovimento do apelo das requeridas.

Contrarrazões das requeridas junto ao ID. 215855693, pugnando pelo não conhecimento do Recurso da autora diante de suposta violação à dialeticidade.

No mérito, pelo desprovimento do apelo.

Preparos recolhidos, conforme certidões ID. 215024672 e ID. 215024691.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, arguem as empresas Recorrentes, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que postularam expressamente pela produção de provas, contudo, o feito foi julgado antecipadamente.

Sem razão. Não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
quando as provas existentes nos autos são suficientes para formação do convencimento do magistrado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMPARATIVO DE VALOR SIMILAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria em questão pode ser analisada com a documentação juntada e as provas ofertadas pelas partes são suficientes para o deslinde do processo.

2. Existência de contrato de aluguel comparativo apresentado pela parte demonstrando que o valor fixado na ação renovatória de locação comercial está compatível com o valor mercadológico.
(N.U 0000199-96.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Ademais, no caso, a solução da controvérsia acerca do atraso na entrega do empreendimento é situação que dispensa prova pericial e/ou testemunhal, podendo ser dirimida com base na prova documental juntada aos autos.

Isto posto,
rejeito a preliminar de
cerceamento
de
defesa
.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Apelante RNI

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A alega sua ilegitimidade passiva, aduzindo não ter participado da relação contratual entre a autora e a empresa SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ IV – SPE LTDA.

Sem razão, pois a construtora/incorporadora RNI

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que participou ativamente das tratativas do negócio celebrado, conforme se vê dos documentos ID. 214657719, ID. 214657724 e ID. 214657726.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL NÃO ENTREGUE PELAS VENDEDORAS NO PRAZO CONTRATUAL – CULPA DE AMBAS AS PARTES – AFASTAMENTO DAS PENALIDADES APLICADAS PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Construtora é parte legítima para responder, quando, além da responsabilidade direta pela efetiva edificação da obra, participa ativamente das tratativas do negócio celebrado. 2. Quando ambas as partes incorrem em mora, tendo o promitente comprador deixado de efetuar os pagamentos das prestações antes do término do prazo para entrega do imóvel, e as promitentes vendedoras deixado de entregar a obra no prazo contratual, aquele não terá direito ao recebimento de indenização, e estas, por sua vez, também não poderão reter qualquer percentual dos valores pagos como forma de abatimento ou compensação, em razão da repartição dos ônus contratuais. 3. O Tema 1002 do STJ define que, em caso de extinção do contrato de venda de unidade imobiliária por iniciativa do promitente comprador, os juros sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
(TJ-MT 10294812120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Assim,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

As requeridas suscitam, ainda, prescrição trienal/quinquenal.

Pois bem. O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é
decenal
, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois o prazo prescricional do art. 206, §3º, V, do mesmo
Códex
, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTUTORA – TAXA JUROS DE OBRA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO CONSTATAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – ILICITUDE – PRÁTICA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Logo, há de ser rejeitada a preliminar de prescrição.

A Construtora é parte legítima para responder, quando, além da responsabilidade direta pela efetiva edificação da obra, participa ativamente das tratativas do negócio celebrado.

No caso, as chaves do imóvel foram entregues em 17/05/2017, dentro do prazo previsto contratualmente (30/06/2017), portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

A cobrança de evolução de obra quando já expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na forma simples.
(N.U 1022669-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Logo,
deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição.

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Por fim, ainda em matéria preliminar, as requeridas, em contrarrazões, suscitam ofensa à dialeticidade com relação ao apelo da autora.

Sem razão, contudo, visto que não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Preliminar afastada.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível contra a sentença
que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1030173-20.2019.8.11.0041, para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais por atraso na entrega do empreendimento, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e danos materiais decorrentes dos aluguéis custeados pela parte autora no período compreendido entre março/2014 a julho/2014, tendo por base o valor de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais) indicados no contrato de locação e aditivo.

Em suas razões recursais, as empresas demandadas aduzem que não houve atraso na entrega do imóvel, portanto, não há dano moral ou material indenizáveis.

A autora, por sua vez, recorre postulando pela aplicação do Tema 996 do STJ, e pela fixação da data de 16.07.2013 como prazo final para entrega do imóvel, já inclusa a tolerância de 120 dias, caracterizando atraso na conclusão do imóvel, cujas chaves foram entregues apenas em 11/07/2014.

Defende, com base nessa premissa, a majoração dos danos morais e a necessidade de readequação do período em que são devidos danos materiais/alugueis.

Pois bem.
Conforme ressai dos autos, em
11/07/2011
as partes firmaram instrumento particular de compromisso de venda de uma unidade do empreendimento denominado “Condomínio Rio Manso”, cujo
prazo de entrega da obra não foi expressamente pactuado, visto que estava condicionado à captação de recursos financeiros
– cláusula 06 (ID. 214657720).

Da leitura do item 6.1.1 conclui-se que o prazo para conclusão da Unidade Autônoma era de 12 (doze) meses a partir da liberação dos recursos financeiros que seriam captados pelas requeridas, em afronta ao que dispõe a
tese jurídica firmada no Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato foi quitado pela autora em
18/03/2013,
quando a mesma logrou êxito em obter financiamento junto à Caixa Econômica Federal (ID. 214657732), de modo que esta data é o marco para a aplicação dos 120 (cento e vinte) dias de tolerância, cujo fim se deu em
16/07/2013.

No entanto, as chaves só foram entregues no dia
11/07/2014
, consoante termo de recebimento de chaves e imissão de posse (ID. 214657734), configurando, portanto, considerável atraso na entrega do imóvel, o que enseja a devida reparação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – DESISTENCIA DO COMPRADOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO EVIDENCIADOS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS – DESPESAS COM ALUGUEL COMPROVADAS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece ser conhecida a preliminar de carência da ação por ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária, sob o argumento de que não cobrou e não recebeu qualquer quantia de taxa de evolução de obras, mormente porque a taxa de evolução de obras não foi objeto da inicial, tampouco da sentença recorrida.

Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já devem estar incluídas no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da vendedora, caberia a restituição integral do valor pago pelo comprador. Assim, como não houve recurso da parte autora, há que ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% sobre o montante efetivamente pago, ante a vedação de reformatio in pejus.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema nº 996, STJ).

A demora injustificada da entrega da obra por 01 ano e 03 meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito
. (N.U 0019714-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023) (destaquei).

Nessa esteira, e também na linha do já citado Tema 996 do STJ, “
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

Assim, merece reforma a sentença, quanto ao marco inicial para incidência da condenação por danos materiais, consistente no pagamento de alugueis à parte autora.

A sentença considerou o período compreendido entre março/2014 a julho/2014, todavia, deve-se contar a partir do dia
16/07/2013,
quando finda a tolerância de 120 dias após a integral quitação do contrato, com término em
11/07/2014
, quando se aperfeiçoou a imissão na posse.

De outra banda
, quanto aos danos morais, são evidentes, visto que a
demora injustificada da entrega da obra por aproximadamente 12 (doze) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal prejuízo ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Por outra via, no que atine ao
quantum
fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido, além de estar assemelhado aos parâmetros desta Colenda Câmara Julgadora.

POSTO ISSO, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso da autora
, apenas para considerar a data de 16/07/2013

como
dies a quo
para o pagamento dos alugueis/dano material.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo das requeridas, e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024